Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-15.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado, praticado contra idoso. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Condenações corretas, penas bem fixadas. Possibilidade, porém, de fixação do regime inicial semiaberto e de substituição das penas privativas de liberdade. Recurso parcialmente provido, expedidos alvarás de soltura clausulados.